Tribunal: TJSP
Processo: 2275456-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Reembolso de Tratamento de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação da operadora de plano de saúde, homologando cálculos de reembolso de tratamento de saúde. A operadora alegou fragilidade das provas apresentadas pelo agravado, consistentes em notas fiscais e planilhas, e ausência de

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Reembolso de Tratamento de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação da operadora de plano de saúde, homologando cálculos de reembolso de tratamento de saúde. A operadora alegou fragilidade das provas apresentadas pelo agravado, consistentes em notas fiscais e planilhas, e ausência de comprovação do desembolso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na suficiência das notas fiscais e planilhas para comprovar o crédito de R$ 62.000,00 e autorizar a execução do reembolso pleiteado.
III. Razões de Decidir
3. A apresentação de notas fiscais é considerada suficiente para reembolso de despesas com tratamento de saúde, conforme entendimento da Câmara e precedentes citados.
4. A alegação de fraude genérica pela agravante não desconstitui o título, sendo necessário indício probatório concreto, o que não foi apresentado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de notas fiscais é suficiente para comprovar despesas de tratamento de saúde. 2. A presunção de idoneidade dos documentos prevalece na ausência de indícios concretos de fraude.
Legislação Citada:
Súmula 519 do STJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1959929.
Agravo de Instrumento 2164423-69.2025.8.26.0000, Rel. Débora Brandão, 6a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2025.
Agravo de Instrumento 2247344-22.2024.8.26.0000, Rel. Cesar Mecchi Morales, 6a Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2025.
Agravo de Instrumento 2130083-02.2025.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honorio, 6a Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2025.